Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio tentado, visando a despronúncia sob a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e animus necandi, além de legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há indícios suficientes para manter a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. A absolvição ou desclassificação para o delito de lesão corporal, além do reconhecimento da legítima defesa e da ausência do animus necandi, somente é possível quando tais circunstâncias são verificáveis de plano. Caso contrário, as matérias devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XXXVIII
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648898, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022; Acórdão 1643571, Rel. SIMONE LUCINDO, j. 24/11/2022; Acórdão 1430935, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 15/6/2022,